Tribunal: TJES
Processo: 0001137-68.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001137-68.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERICK SCHIMIDT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS COMO PROVA VÁLIDA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que condenou o apelante à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e a concessão do benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas que justifique a absolvição do apelante; (ii) analisar se é cabível a concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pelos autos de apreensão e constatação provisória da substância entorpecente, boletim de ocorrência e laudo pericial, além dos depoimentos prestados por guardas municipais que participaram da abordagem e flagrante.

4. O depoimento de agentes de segurança pública, quando prestado de forma coerente e em conformidade com os demais elementos probatórios, constitui meio idôneo para embasar a condenação, não havendo indícios de parcialidade ou inconsistências que possam infirmar sua credibilidade.

5. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre automaticamente da sentença penal condenatória, sendo possível o pleito de isenção em sede de execução penal, caso comprovada a impossibilidade de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por tráfico de drogas pode se basear no conjunto probatório formado por autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos de agentes de segurança pública, desde que harmônicos e livres de suspeitas de parcialidade.

2. A condenação ao pagamento das custas processuais é consequência natural da sentença penal condenatória, cabendo ao condenado comprovar eventual impossibilidade de pagamento na fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCrim 035200028153, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Segunda Câmara Criminal, julgado em 20/04/2022, DJe 02/05/2022; STJ, HC n. 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0001137-68.2023.8.08.0048

APELANTE: ERICK SCHIMIDT

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro ao relatório outrora publicado.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ERICK SCHIMIDT
em face da r. Sentença (ID 12023212, fls. 117/119) que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 33, da Lei nº 11.343/06, tendo sido fixada a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos de oitenta e três) dias-multa.

Em suas razões (ID 12023216), o apelante sustenta:
(i)
a absolvição por insuficiência probatória;
(ii)
que é devida a concessão de justiça gratuita.

Contrarrazões, ao ID 12023217, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 12165795, pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da denúncia (fls. 02/03 do ID 12023212) o que se segue:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 09 de fevereiro de 2023, por volta das 16 horas e 50 minutos, durante patrulhamento na Rua Ademar C. De Oliveira, Taquara I, Serra/ES, 0 denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para fins de traficância, em desacordo com a Lei, 04 (quatro) tabletes da substância conhecida como "maconha", no peso total de 1,790 quilogramas, conforme se extrai do auto de apreensão (fl. 15) e auto de constatação provisório, (fl. 16).

Apontam os autos que, na data dos fatos, agentes da Guarda Municipal realizava patrulhamento no Bairro Taquara I, quando receberam informação de urna pessoa anônima, relatando que dois indivíduos estariam manuseando entorpecentes, colocando-os em uma mochila de cor preta, bem como foi informado que um dos indivíduos estaria sem camisa e de bermuda preta e o outro de camisa e bermuda, ambos de cor preta.

Segundo os autos, que ao chegarem no endereço mencionado, ainda na rua, as agentes puderam ver os indivíduos com as características informadas, as quais estavam no meio de uma escadaria, e ao ser dada abordados tentaram empreender fuga, mas um dos indivíduos, identificado como ERICK SCHIMIDT foi alcançado pela guarnição.

Consta os autos, que foi realizada busca pessoal, tendo sido encontrado com a Denunciado, no interior da mochila que estava em sua posse, 1,790 quilogramas da substância entorpecentes conhecida coma "maconha", além de um aparelho celular.

Apontam os autos que, a outro indivíduo conseguiu se evadir apás adentrar no Condomínio Residencial Santa Esmeralda e pular em urna área de mata que fica localizada nos fundos do referido Condomínio, não tendo sido encontrado.

Diante dos fatos, o material arrecadado e a denunciado foram levados ate a 30 Delegacia Regional da Serra, para que tossem tornadas as providências cabíveis.

Assim agindo, a denunciado ERICK SCHIMIDT transgrediu as normas do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06 [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente.

Inicialmente, a defesa sustenta a tese da absolvição por insuficiência de provas, no entanto, não assiste razão a defesa.

Não há nenhuma dúvida quanto à materialidade e à autoria do crime, devidamente comprovadas pelo auto de apreensão (fl. 18), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 19), boletim unificado (fls. 25/28) e laudo pericial (fl. 96), bem com através dos depoimentos testemunhais prestados na esfera policial e em Juízo, com as declarações dos militares (fls. 08/09, 10/11, 12/13 e 14/15), tudo presente nos documentos digitalizados ao ID 12023212 e nas mídias de ID 12269780.

Extrai-se dos testemunhos em sede judicial dos policiais que participaram do flagrante o que se segue, conforme consta na sentença e na mídia acostada ao ID 12269780:

GMS Luiz Camilo Júnior de Oveira
em juízo: "estavam em patrulhamento e foi informado a possibilidade de indivíduos estarem traficando drogas; 01 correu, outro quo estava com mochila foi alcançado; que com o rapaz abordado com localizada a mochila corn drogas, que eram apenas 2; que: o acusado não chegou a dispensar a mochila; que os dois agentes que ficaram na abordagem eram Marcos Fernandes e Matheus (...)".

De igual modo, foram os depoimentos prestados pelo
GMS Cassio Mello Ribeiro e GMS Marcos Henrique,
informando que foram patrulhar a área por conta de espaços públicos, tal como uma praça e um CEMEI, e ao ser acionada com a notícia da prática de um crime, passam a ter o dever de agir para reprimir o delito e prevenir a prática de crimes, nos espaços públicos.

Além disso, embora o réu tenha negado a propriedade da droga, tenho que as testemunhas afirmaram ter visualizado o mesmo manuseando a mochila contendo os entorpecentes. (...)

Frisa-se que a palavra dos integrantes do Sistema de Segurança Pública, como policiais e guardas municipais, tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade, nesse sentido entende esta Câmara e os tribunais superiores:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos
.

[...]” (TJES, ApCrim 035200028153, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Segunda Câmara Criminal, Julg. 20/04/2022, DJe: 02/05/2022) Grifei.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
[...] (STJ, HC n. 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) Grifei.

Verifico, assim, que a materialidade do delito imputado ao apelante, está provada pelo Auto de Apreensão, os laudos preliminar e definitivo de substância entorpecente. No que toca a autoria, está comprovada pelos depoimentos dos guardas municipais em juízo, sendo explícito o fato de haver confirmação dos elementos de prova da fase administrativa na fase judicial, de maneira que não há que discutir sobre possível violação ao mandamento do art. 155 do CPP.

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Segunda Câmara Criminal é no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de execução penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEG
AR-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo a
condenação nos termos da sentença guerreada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento.